Tribunal: TCU
Processo: 023.343/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7191/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.343/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Cesar Mariano de Sousa (XXX.572.037-XX); Daniel Rodrigues da Silva (XXX.389.677-XX); Elias Antonio da Silva Junior (XXX.288.357-XX); Filipe Marques Guedes (XXX.036.388-XX); Lucas Antunes da Silva Pinheiro (XXX.451.297-XX); Marcelo Magno da Rosa Junior (XXX.038.987-XX); Marcos Vinicius Olinto Valdevino (XXX.757.827-XX); Patrick Salomao Mariano Matos (XXX.610.557-XX); Rony Parreira Batista (XXX.209.787-XX); Vinicius da Costa Silva (XXX.137.018-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.